Tribunal: TJPA
Processo: 0806470-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806470-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADEMAR SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA, ESPECÍFICA E DISCRIMINADA DO ERRO ALEGADO. ART. 525, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PRÓPRIA COM RESULTADO DIVERSO. INSUFICIÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. ART. 524, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE REITERA ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

II -
Nos termos do art. 525, §4º, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, indicar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, com a indicação objetiva dos critérios que teriam sido indevidamente aplicados.

III -
A simples apresentação de planilha própria, com resultado diverso daquele homologado, não é suficiente, por si só, para demonstrar excesso de execução, sendo necessária a indicação específica do parâmetro do título judicial supostamente desrespeitado, seja quanto ao índice de correção monetária, juros de mora, base de cálculo, termo inicial ou outro elemento contábil relevante.

IV -
No caso concreto, o agravante reiterou alegações genéricas de divergência entre os cálculos, sem demonstrar o erro concreto existente nos valores homologados pelo juízo de origem, razão pela qual não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia.

V -
A remessa dos autos à contadoria judicial, prevista no art. 524, §2º, do
Código de Processo Civil
, constitui faculdade do magistrado, a ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto, não se tratando de providência obrigatória.

VI -
Inexistindo demonstração específica e consistente do alegado excesso de execução, não há nulidade ou irregularidade na ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, sobretudo quando a controvérsia suscitada pela parte executada não individualiza, com precisão, o erro de cálculo que pretende ver corrigido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806470-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO:
ADEMAR SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra Decisão Monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado em face de ADEMAR SOUZA DE OLIVEIRA
.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente à decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

Na origem recursal, o agravante sustentou, em síntese, a existência de excesso de execução e erro nos cálculos homologados, alegando que os valores apresentados pelo exequente estariam em desconformidade com os parâmetros fixados no título judicial. Aduziu, ainda, que os autos não teriam sido encaminhados à contadoria judicial para análise da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

A Decisão Monocrática agravada internamente negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o agravante, embora tenha apresentado planilha própria, não demonstrou de forma clara, técnica e específica o alegado excesso de execução, limitando-se a alegações genéricas de divergência. Consignou-se, ainda, que a remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, §2º, do Código de Processo Civil, e não providência obrigatória.

Em sede de Agravo Interno, o recorrente sustenta que a Decisão Monocrática deve ser reformada, ao argumento de que não teria enfrentado questões centrais da controvérsia, especialmente a ausência de envio dos autos à contadoria judicial e a alegada incompatibilidade dos cálculos homologados com os parâmetros definidos nas decisões anteriores do processo. Afirma, ainda, que os cálculos do exequente teriam sido elaborados de forma unilateral e que os cálculos apresentados pelo banco demonstrariam a inexistência de saldo credor em favor da parte agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil).

Belém,
data registrada em sistema.

De
sembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806470-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADEMAR SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Em sede de Agravo Interno, recorre-se contra Decisão Monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

Nesse contexto, alega o ora recorrente que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que teria deixado de enfrentar vícios relevantes da decisão agravada, especialmente no que se refere à ausência de remessa dos autos à contadoria judicial e a suposta homologação de cálculos incompatíveis com os parâmetros definidos no título judicial.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico.

Conforme consignado na decisão ora agravada, nos termos do art. 525, §
4
º, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, demonstrar de forma clara, fundamentada e discriminada o valor que entende correto, apontando objetivamente os critérios de cálculo que teriam sido desrespeitados.

No caso concreto, embora o agravante sustente que os cálculos homologados estariam em desacordo com a coisa julgada, verifica-se que a insurgência permanece fundada em alegações genéricas de divergência, sem a demonstração técnica e específica do erro alegadamente existente nos cálculos acolhidos pelo juízo de origem.

Com efeito, a simples apresentação de planilha própria, com resultado diverso daquele apresentado pela parte exequente, não é suficiente, por si só, para evidenciar excesso de execução. Para tanto, seria necessário indicar, de modo objetivo, qual parâmetro do título judicial teria sido indevidamente aplicado, seja quanto ao índice de correção monetária, aos juros de mora, à base de cálculo, ao termo inicial ou a outro elemento contábil relevante.

No ponto, observa-se que o Agravo Interno apenas reitera os argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, insistindo na alegação de que os cálculos do exequente seriam unilaterais e de que a metodologia adotada não observaria
os ditames do título
. Todavia, novamente, não demonstra de maneira suficiente e analítica a incorreção concreta dos cálculos homologados, tampouco afasta o fundamento central da decisão agravada.

Em circunstâncias análogas, o presente Tribunal de Justiça compreendeu similarmente. Vejamos:

Direito civil. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Rejeição liminar. Art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Ausência de demonstrativo de cálculo. Desprovimento. [...] . III. Razões de
decidir 3
.
A alegação de excesso de execução, quando único fundamento da impugnação, exige a indicação do valor que o executado entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação.
A apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de apelação não supre a falta na fase processual adequada. [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001689-54.2018.8.14.0076 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-25)
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pelo executado, sob pena de rejeição liminar. 2. A mera alegação de necessidade de perícia contábil não supre a exigência do demonstrativo de cálculo, quando o débito puder ser apurado por meio de operações matemáticas simples.
[...]
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815516-26.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-15).

Também não merece prosperar a alegação de nulidade ou irregularidade decorrente da ausência de remessa dos autos à contadoria judicial.

Isso porque o art. 524, §2º, do Código de Processo Civil, ao prever que o juiz poderá valer-se de contabilista
para verificação dos cálculos,
não estabelece
tal
providência
como
obrigatória. Trata-se, em verdade, de faculdade conferida ao magistrado, a ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo
, inexistindo demonstração específica e consistente do alegado excesso de execução, não se mostra obrigatória a remessa dos autos à contadoria judicial, sobretudo quando a controvérsia apresentada pela parte executada não individualiza, com precisão, o erro de cálculo que pretende ver corrigido.

Desse modo, não se identifica, nas razões do Agravo Interno, argumento novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual analisou adequadamente a controvérsia e concluiu pela ausência de demonstração concreta do erro nos cálculos homologados.

Portanto, diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026